Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-66.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708919-66.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FELISBERTO CIRQUEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação civil interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de FELISBERTO CIRQUEIRA DA SILVA, contra sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito. Na petição de ID 46004821 o Apelante informa a desistência do presente recurso. É O RELATÓRIO. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Apelante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Apelado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC e Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Apelada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2023 16:34:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador